Tribunal: TJDFT
Processo: 0710171-22.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710171-22.2018.8.07.0018 RECORRENTE: GONAR ENGENHARIA LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBJETO. EXECUÇÃO DE OBRAS. VIGÊNCIA CONTRATUAL. PRORROGAÇÃO. TERMOS ADITIVOS. RESSARCIMENTO DE DESPESAS INERENTES AO PERÍODO DE PRORROGAÇÃO. OCORRÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES E IMPREVISÍVEIS QUE IMPACTARAM A REGULAR EXECUÇÃO DOS TRABALHOS. IMPACTO NO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ALEGAÇÃO. CUSTOS ADMINISTRATIVOS ADICIONAIS. INEXISTÊNCIA DE APURAÇÃO EM SEDE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO JURÍDICO E MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PEDIDO. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o, 3o e 11). 1. Concertado o contrato administrativo, sua execução é pautada pelo nele retratado por traduzir as condições que pautaram o certame seletivo que legitimara sua celebração, ensejando que seja observado fielmente o convencionado como forma de preservação da lisura, legitimidade e legalidade do ajustamento, sobejando licito à Administração proceder sua alteração para fins de adequação de seus ternos ao interesse público, observando-se sempre o equilíbrio econômico-financeiro do ajustado. 2.Conquanto as prorrogações de prazo de execução da obra adjudicada e objeto do contratado possam caracterizar modificação do contato e ensejar direito à recomposição ou revisão dos custos originalmente estabelecidos, o fenômeno negocial somente estará autorizado quando afastada a culpa da parte contratada – que não prescinde de apuração minuciosa em sede administrativa –, estando, ainda, condicionado à efetiva demonstração do desequilíbrio econômico-financeiro motivado pela dilatação do prazo de vigência e execução do objeto contratado (arts. 57, §1o, caput, 58, §2o e 65, §6o, da Lei no. 8.666/93). 3.Conquanto lícito à parte contratada perseguir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo firmado em razão de prorrogações havidas durante a vigência do ajuste que teriam ensejado custos adicionais administrativos concernentes ao período elastecido, a pretensão ao ressarcimento pelas despesas se afigura como revisão do contrato que, em sede eminentemente administrativa, se presta ao exame das questões concernentes aos motivos determinantes da prorrogação havida passíveis de serem tratadas à luz das nuances principiológicas que informam a Teoria da Imprevisão, em ponderação às inerentes prerrogativas contratuais exclusivas da Administração Pública e mediante manifestação do executor do contrato. 4. Aferido que a pretensão formulada, volvida ao ressarcimento de despesas indiretas suportadas pela empresa contratada em razão do elastecimento do prazo de vigência do ajuste, ainda que fundamentada no equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, não restara subsidiada de elementos comprobatórios passíveis de legitimá-la, evidenciando-se, ao revés, absolutamente inverossímeis os custos adicionais individualizados em montante sobejamente expressivo, e, outrossim, patenteado que a sistemática de revisão dos contratos administrativos não fora observada pela empresa contratada, o pedido condenatório, volvido a compor os custos extraordinários experimentados, deve ser rejeitado por estar carente de substrato jurídico e material passível de aparelhá-lo. 5. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento, inclusive o tarifamento estabelecido quando integrada a Fazenda Púbica à composição processual, independentemente da posição ocupada (CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11). 6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime A recorrente alega, em síntese, que deveria ser ressarcida pelos custos incorridos em razão de fatos imprevistos, supervenientes e alheios à sua responsabilidade e gestão, oriundo da álea contratual extraordinária, que resultaram em várias prorrogações do prazo de execução contratual, sob pena de experimentar enorme prejuízo e, em contrapartida, manifesto enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública. Acrescenta que não houve qualquer concessão de quitação por parte da recorrente. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as intimações dos autos sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ FERNANDO TORRENTE, OAB/SP 225.732. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1635719/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 22/6/2020). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Nesse compasso, diante das considerações empreendidas, patenteado que a sistemática de revisão dos contratos administrativos não fora observada pela empresa contratada, e, outrossim, aferido que a autora, ora apelante, não lograra êxito em evidenciar os fatos constitutivos de seu direito, posto que a pretensão ressarcitória formulada, ainda que eminentemente volvida à equalização do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, restara carente de substrato jurídico e material, o apelo aviado deve, portanto, ser desprovido” (ID 17089415), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que todas as intimações dos autos sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ FERNANDO TORRENTE, OAB/SP 225.732. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023